Tribunal: TJES
Processo: 0013726-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013726-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. NEGATIVA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE CONSUMO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A possibilidade da
pessoa jurídica
experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou aqui demonstrado.

2. O autor que sucumbe em parte dos pedidos deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária (art. 86, caput, do CPC).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013726-05.2017.8.08.0048

APTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

APDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
, em face da sentença de fls. 129/131, posteriormente integrada pelo pronunciamento de fls. 147/147v., que julgou parcialmente procedente a pretensão por ele traçada na inicial desta
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
que propôs em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, conforme segue:

[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e
CONDENO
a requerida a efetuar a troca de titularidade das instalações elétricas de nº 0160345956 e 0160345957, referente às salas 501, 502 e 503 do Ed. Metropolitano Tower para o nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Face a sucumbência recíproca das partes, decaindo a parte autora de um de seus dois pedidos, estabeleço os encargos em 1/2 para a mesma e o 1/2 remanescente para a requerida, tanto assim nas custas como nos honorários advocatícios, este que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), por força do art. 85, § 8º.
[...]

Em suas razões de fls. 150/156, o autor-apelante alega o seguinte: (i) a sentença merece ser reformada no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que a sua imagem restou abalada perante os seus próprios funcionários, que diante da iminência de um corte de energia ficaram desesperados, perante parceiros comerciais e, ainda, perante vizinhos do Edifício, e; (ii) ainda, necessário se faz reformar a sentença para que o ônus da sucumbência seja atribuído única e exclusivamente à ré-apelada.

Pois bem. O autor-apelante HOSPITAL METROPOLITANO S/A ajuizou a presente
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
em desfavor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

sob os seguintes argumentos: (i)
“
é proprietário das salas 501, 502 e 503, integrantes do Edifício Metropolitano Tower, conforme matrículas nºs 91.085, 91.086 e 91.087, registradas no Cartório do 1° Ofício – 2ª Zona - da Serra/ES”
; (ii) as respectivas salas estiveram sob a posse da empresa STUDIO PRO SPORT LTDA ME por força de uma relação locatícia verbal, contudo, hodiernamente,
“o contrato encontra-se encerrado e o local está ocupado por um hemocentro terceirizado, que realiza coleta, processamento e preparação de sangue”
; (iii) o fato é que as instalações elétricas das respectivas salas foram ativadas pela ré-apelada em nome da empresa STUDIO PRO SPORT LTDA ME sem qualquer anuência de sua parte; (iv) como se não bastasse a falha em ativar as ligações em nome de terceiro, a ré-apelada tem se negado, injustificadamente, a promover a alteração de titularidade das mencionadas instalações, o que não pode ser admitido; (v) para agravar a situação, foi surpreendido por uma tentativa da ré-apelada de suspender o fornecimento de energia elétrica das salas, por conta de um suposto débito existente, o que somente não foi levado a efeito pela intervenção junto aos funcionários enviados para realizar o corte, e; (vi) assim, diante do descaso e dos óbices criados pela ré-apelada, não lhe restou outra opção senão a de movimentar o Poder Judiciário, tudo com vistas à satisfação de seus legítimos interesses
.

O julgador
a quo
,
conforme relatado,
entendeu por acolher parcialmente a pretensão exordial, conforme fundamentação que segue:

[...]
Pretende a requerente a
troca da titularidade das instalações elétricas de nº 0160345956 e 0160345957, referente às salas 501, 502 e 503 do Ed. Metropolitano Tower.

Em detida análise do caderno processual sob a ótica consumerista que exige o feito, vislumbro que o autor comprova a propriedade das aludidas unidades, por meio dos documentos de fls. 30/32. Ademais, houve pedido administrativo (fls. 34/35) em tal sentido, e a recusa da parte demandada em efetuar a troca da titularidade fora comprovada e constitui fato incontroverso.

Com efeito, quanto ao argumento de que o demandante não é parte legítima para ajuizar a presente, o mesmo não merece acolhimento.

Isto porque, embora não haja cópia nos autos do contrato de aluguel, é sabido que exerce a posse indireta o proprietário da coisa, o qual, apesar de possuir o domínio do bem, pode conceder ao possuidor direto o direito de possuí-la temporariamente.

É o caso do locador, proprietário do imóvel que, ao alugá-lo, transfere a posse direta da coisa ao locatário. Noutras palavras, a requerente demonstrou que exerce domínio sobre as salas descritas na inicial.

Com efeito, a proprietária do imóvel não pretendeu sofrer com os efeitos do não pagamento dos débitos de seu locatário anterior, tanto é que demonstrou o acordo realizado a fim que proceder a quitação da pendência.

Quanto ao pleito de indenização a título de dano moral, entendo que não houve ilícito indenizante na medida em que a requerente não ficou sem fornecimento de luz, isto é, não houve efetivo corte indevido do serviço. A mera tentativa de suspensão de tal fornecimento não acarreta indenização haja vista se enquadrar em mero aborrecimento inerente ao cotidiano.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO À ENERGIA ELÉTRICA PRETÉRITO PERTENCENTE AO ANTIGO LOCATÁRIO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AO LOCADOR COMO CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM RISCO DE DESABASTECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA. Relação jurídica de consumo. Responsabilidade civil do fornecedor que é objetiva e pode ser afastada na hipótese de existência de causa excludente. Obrigação de natureza pessoal. Incidência do verbete sumular 196 do TJRJ e do artigo 4º, §2º, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Cobrança exigida do novo locatário do imóvel e do locador. Transferência de titularidade e fornecimento do serviço condicionado ao pagamento de dívida do antigo usuário. Impossibilidade. Obrigação de pagamento quanto aos serviços de energia elétrica que é pessoal e não propter rem, não acompanhando o imóvel. Manifesta ilegalidade na conduta da concessionária em imputar à autora débito de consumo da pessoa. Falha na prestação do serviço por parte da concessionária de serviço público. Ré que deve ser condenada à restituição em dobro dos valores previstos no contrato de confissão de dívida comprovadamente pagos pela autora. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à indenização pelo dano moral a autora comprovou prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que houve o corte indevido no fornecimento, decorrente de débito de outro usuário. Quantum fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral que se revela excessivo, comportando redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades da hipótese em exame, de acordo com o disposto no verbete sumular 192 deste Tribunal. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a verba indenizatória pelo dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-RJ - APL: 00013248420178190079, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 16/06/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-19)
[...]

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

No que diz respeito a troca de titularidade das instalações elétricas, despicienda qualquer consideração, mesmo porque tal questão não restou devolvida ao Tribunal, tendo o autor-apelante apenas se insurgido contra a ausência de condenação em danos morais e em relação a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesta vertente, não reputo configurado o dano moral.

É que a possibilidade da
pessoa jurídica
experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc., o que não restou aqui demonstrado.

Com efeito, a despeito da tentativa de corte no fornecimento de energia, não há qualquer elemento nos autos indicando que o autor-apelante tenha sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA.

DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.
1. A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 149.523/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – HONRA OBJETIVA NÃO MACULADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito. Nesse sentido, encontra-se o Enunciado nº 227 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: ¿a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.¿ 2. In casu, os fatos descritos não traduziram relevante ofensa à honra objetiva da empresa autora, suficiente a macular sua imagem perante terceiros, principalmente a seus clientes, fornecedores e possíveis consumidores dos seus serviços. Não há nos autos qualquer prova relativa à inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não se tratando, pois, os danos morais analisados no presente processo, de danos in re ipsa, fazendo-se necessária a sua comprovação, ônus que não se desincumbiu o apelante. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024120196399, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 27/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. Recusa ao requerimento de transferência de titularidade. Dívida do antigo possuidor do imóvel. Obrigação que não tem natureza propter rem. Parte autora que logrou provar a transferência do domínio do bem por meio de escritura de promessa de compra e venda. Resistência ilegítima ao pedido. Conduta abusiva da ré. Falha na prestação de serviço caracterizada.
Indenização por danos morais que se afigura descabido ante a ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da autora, pessoa jurídica. Sentença que se reforma apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais.
Sucumbência recíproca das partes. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0002442-90.2017.8.19.0210; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 05/04/2019; Pág. 204).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. NEGATIVA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE CONSUMO.
Recorrente pessoa jurídica. Requerimento de danos morais. Não configurados. Necessidade de ofensa a honra objetiva. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e improvido. (JECAM; RInomCv 0720492-49.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Eulinete Melo da Silva Tribuzy; Julg. 28/04/2023; DJAM 28/04/2023).

De igual maneira, não procede a pretensão do autor-apelante de que
o ônus da sucumbência seja atribuído única e exclusivamente à ré-apelada.

Conforme se pode observar, dos 02 (dois) pedidos formulados na petição inicial, quais sejam, de alteração de titularidade das instalações elétricas e de condenação por danos morais, o autor-apelante se sagrou vencedora apenas em relação ao primeiro, sendo vencido quanto ao segundo.

Destarte, deve ser aplicada a inteligência do art. 86,
caput
, do CPC, segundo o qual
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE RETENÇÃO EM 25% SOBRE OS VALORES PAGOS A SEREM RESTITUÍDOS AO ADQUIRENTE. PEDIDO DE DANO MORAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. O autor que sucumbe em parte dos pedidos deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária (art. 86, caput, do CPC).
2. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.825.662/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

Bem assim, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor-apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.